Tribunal: TJES
Processo: 5019786-93.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019786-93.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMAR PITTOL CANDEIAS e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5019786-93.2023.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
EDMAR PITTOL CANDEIAS e CHALINY BERTHOLDI DE LAIA SATHLER.

RECORRIDO(A):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelos Recorrentes é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária aos Recorrentes.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO E ANULAÇÃO DE PENALIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA ESTADUAL PARA GESTÃO DE PRONTUÁRIO E APLICAÇÃO DE SANÇÕES DE SUSPENSÃO. ÓRGÃO AUTUADOR (DNIT) QUE RESPONDE APENAS PELA VALIDADE DA MULTA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CITAÇÃO E REGULAR INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDMAR PITTOL CANDEIAS
e
CHALINY BERTHOLDI DE LAIA SATHLER
em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade passiva do DETRAN/ES. A demanda originária pretendia a transferência da pontuação do Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº S029757296 para a segunda recorrente, com a consequente anulação do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023-KF255 instaurado contra o primeiro recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes, preliminarmente, a ocorrência de decadência do direito de punir da administração, alegando a nulidade do PSDD por inobservância do prazo de 180 dias para expedição da notificação de penalidade. No mérito, defendem a legitimidade passiva do DETRAN/ES por ser a autarquia responsável pela gestão do prontuário do condutor e pela instauração do processo de suspensão. Pugnam, ainda, pela aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recorrido alega inovação recursal quanto à tese de decadência do PSDD. Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública (prescrição/decadência no direito administrativo sancionador), esta pode ser analisada em qualquer grau de jurisdição. Rejeito a preliminar de não conhecimento parcial. Colaciono julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE QUESTÃO RELEVANTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE. OFENSA AO ART . 1.022 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1 . Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante apontada em embargos de declaração, tem-se por configurada a violação do art. 535 do CPC/1973, devendo o recurso especial ser provido para anular o acórdão, com determinação de retorno dos autos à origem, para que seja suprido o vício. 2. "
A jurisprudência firmou-se no sentido de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a qualquer tempo, ainda que alegadas em embargos de declaração, não estando sujeitas a preclusão
" ( AgRg no AREsp 686 .634/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe de 09/08/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1856042 SP 2019/0376059-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023) (grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR . INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO . PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. PREJUDICIAIS REJEITADAS. MÉRITO . NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO . RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a nulidade parcial do contrato de "cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado" firmado com a consumidora, determinando a cessação dos descontos em folha e a repetição de indébito, além da fixação de indenização por danos morais em razão de falha no dever de informação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir se há preclusão na análise das prejudiciais de mérito de prescrição e decadência suscitadas em apelação; (ii) verificar se operou-se, em desfavor do consumidor, a prescrição ou a decadência; (iii) verificar se a nulidade parcial do contrato foi corretamente reconhecida em razão de vício de consentimento do consumidor e falha no dever de informação; (iv) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente, à luz da modulação de efeitos do EREsp nº 1.413 .542/RS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Nos termos da sedimentada jurisprudência do STJ e deste Sodalício, as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas de ofício e a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, salvo quando anteriormente decididas e não impugnadas tempestivamente, o que não ocorre no caso dos autos . Preliminar de inovação recursal rejeitada.
4. Considerando que a relação jurídica objeto da demanda é de trato sucessivo, o termo inicial para exercício do direito ou da pretensão é a partir do último desconto, não havendo que se cogitar de decadência ou prescrição. Prejudiciais de mérito rejeitadas . 5. Mérito. A nulidade parcial do contrato decorre da ausência de comprovação de que a consumidora foi devidamente informada sobre os termos contratuais e as características do cartão de crédito consignado, evidenciando erro ou ignorância no momento da contratação, o que viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor . 6. A inexistência de prova de desbloqueio ou utilização do cartão reforça a tese de vício de consentimento e a ausência de adesão consciente ao contrato. 7. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos do EREsp nº 1 .413.542/RS, sendo devida na forma simples para os valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores, em razão da violação à boa-fé objetiva. 8. Danos morais configurados em razão de descontos indevidos sobre verba alimentar (benefício previdenciário), justificando a manutenção da indenização fixada em R$ 4 .000,00, valor proporcional à gravidade do dano e ao caráter compensatório e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TES 9. Recurso de BANCO BMG S/A conhecido e desprovido . Recurso de ROSALIA MARIA DE SOUZA SANTOS conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas de ofício e a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, salvo quando anteriormente decididas e não impugnadas tempestivamente. 2 . Há nulidade na contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrado vício de consentimento do consumidor hipervulnerável, decorrente de falha no dever de informação pela instituição financeira. 3. A repetição de indébito por descontos indevidos deve observar a modulação de efeitos do EREsp nº 1.413 .542/RS, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro para os valores posteriores, em caso de violação à boa-fé objetiva. 4. Descontos indevidos sobre verba alimentar (benefício previdenciário) configuram dano moral passível de reparação. Dispositivos relevantes citados: CC, art . 139, I; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 927, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1 .413.542/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j . 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.188.517/RS, rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06/08/2024, DJe 26/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 5004931-26.2023.8 .08.0011, rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 30/04/2024 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50054092320238080047, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - NULIDADE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - DOCUMENTOS NOVOS - INOVAÇÃO RECURSAL - DECADÊNCIA - OFERTA ANUNCIADA - VINCULAÇÃO - CONVERSÃO PERDAS E DANOS - LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO SENTENÇA - POSSIBILIDADE - DIREITO DE RECORRER - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. A ausência do valor indenizatório na sentença não é motivo de nulidade, mormente porque foi determinada a apuração em liquidação de sentença. A impugnação dos pontos específicos do decisório, ainda que com repetição de algumas teses da inicial (ou da contestação), não implica e ausência de dialeticidade. A juntada de documentos com as razões de apelação, respeitado o contraditório e a ampla defesa, é permitida (STJ, AgInt no AREsp 1291655/SP) .
A decadência e matéria de ordem pública e pode ser alegada e conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, o que afasta a alegação de inovação recursal.
O direito de reclamar acerca do cumprimento de determinada oferta de produto não atrai o prazo decadencial de "reclamar por vícios no produto" - que é decadencial -, mas sim o quinquenal (art. 30 do CDC). A oferta de produto com informação ou publicidade suficientemente precisa vincula o fornecedor . A recusa ao cumprimento da oferta confere ao consumidor a prerrogativa de optar, alternativamente e à sua livre escolha, pelo cumprimento forçado da obrigação, por aceitar outro produto equivalente ou rescindir o contrato, com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, sem prejuízo das perdas e danos ( CDC, art. 35). A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é possível nos casos em que o consumidor fizer a opção ou quando impossível a obtenção do resultado prático correspondente ( CDC, art. 84) . Assim, há de ser mantida inalterada a sentença que determinou a apuração de valor que permita ao Autor a aquisição de um computador equivalente nos dias atuais, ao ofertado pela Ré e não entregue. O exercício do direito de recorrer de forma regular sem intuito protelatório não implica em litigância de má-fé. Preliminares rejeitadas e recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10000220210025001 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022) (grifo nosso)

4.

Após analisar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a legitimidade passiva do DETRAN/ES para responder por pedido de transferência de pontuação decorrente de infração lavrada por outro ente.

5.

Nesse sentido, restou comprovado nos autos que o AIT nº S029757296 foi lavrado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, autarquia federal.

6.

Contudo, com o devido respeito ao entendimento do juízo
a quo
, entendo ser o caso de anular a sentença, reconhecendo a legitimidade passiva do DETRAN/ES.

7.

A autarquia de trânsito é o órgão responsável pela manutenção dos cadastros de veículos e condutores, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que visa à alteração de tais registros, incluindo a transferência de pontuação decorrente de infrações, independentemente de quem seja o órgão autuador. A pretensão final da parte autora impacta diretamente a esfera de atribuições do requerido, justificando sua permanência na lide.

8.

A discussão objeto destes autos reside no procedimento administrativo e penalidades executadas pelo recorrente e não o auto de infração lavrado pelo DNIT, logo, o recorrente é legítimo para figurar no polo passivo da demanda, inexiste a necessidade de incluir o DNIT no polo passivo da demanda e, consequentemente, a Justiça Estadual é competente para o julgamento do feito.

9.

O DETRAN/ES, autarquia de trânsito por certo possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que é quem detém legitimidade para aplicar as penalidades na CNH originadas do auto de infração em referência. Seria necessária a configuração do órgão DNIT no polo passivo se fosse questionada a nulidade do auto de infração, ou seja, vício procedimental, o que não se verifica no caso em tela. Da mesma compreensão compartilha o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DETRAN. REJEITADA. PRELIMINARES FORMAÇÃO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DER ES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ACOLHIDAS. DER ES AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELA AUTUAÇÃO E CETRAN ÓRGÃO CONSULTIVO QUE INTEGRA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. 1.
A presente ação foi ajuizada apenas em face do DETRAN ES, Autarquia de Trânsito que por certo possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda haja vista que é quem detém legitimidade para aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir originada do Auto de infração em referência.
2.Todavia, considerando que o pedido inicial tem como um dos fundamentos a anulação do auto de infração, o que compete à pessoa jurídica que lavrou a autuação, no caso o DER/ES, deve ser acolhida a preliminar de necessidade formação do litisconsórcio passivo necessário. Precedentes do C. STJ e deste E. TJ. 3.Do mesmo modo, considerando que boa parte das irresignações apresentadas pelo Autor/ Apelado referem-se a supostas irregularidades perpetradas quando do julgamento do recurso administrativo perante o CETRAN ES – Conselho Estadual de Trânsito, órgão que compõe a Secretaria de Segurança Pública do Estado, forçoso concluir pela necessidade de inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda, para fins de defesa dos atos praticados por aquele órgão consultivo. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES - Data: 14/Aug/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0042461-28.2014.8.08.0024 - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral) (grifo nosso)

10.

Ademais, o autor também pediu a anulação do processo administrativo de PSDD do Detran. Tal procedimento é de competência exclusiva do DETRAN/ES, sendo este o órgão que, ao final, aplicaria a sanção restritiva de direito. Dessa forma, o DETRAN/ES é diretamente afetado pela pretensão autoral e possui total pertinência para integrar a lide.

11.

Por fim, registro a impossibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, tendo em vista que não houve a triangularização da relação processual na origem, pois o DETRAN não foi citado e não houve instrução, o que impede o julgamento imediato do mérito por esta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença de primeiro grau e reconhecer a legitimidade passiva do DETRAN/ES para figurar no polo passivo da demanda, bem como determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida citação do réu e o regular processamento da ação em todos os seus termos.

13.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55, Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)